Tribunal: TJDFT
Processo: 0729171-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD (ANTIGO BACENJUD). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS DEVEDORES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade.

2 – Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência pelo sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD) quando o Exequente não demonstra indícios de modificação na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, nem promove as diligências que lhe são cabíveis sem o auxílio do Juízo no intuito de localizar bens/ativos penhoráveis.

Agravo de Instrumento desprovido.